Tribunal: TJPA
Processo: 0812841-70.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812841-70.2018.8.14.0301
APELANTE: ROSIVAN LESSA SOARES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ÓBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO SINISTRO. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO ATÉ CIÊNCIA PELO SEGURADO DA RECUSA DO PAGAMENTO FORMULADO EM REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO REALIZADO APÓS TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE CINCO ANOS DO ÓBITO. PRESCRIÇÃO MANTIDA. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

O prazo prescricional da Ação de Indenização de seguro obrigatório se inicia quando ocorre o acidente de trânsito. Contudo, tal prazo resta suspenso até quando o segurado toma ciência da recusa do pagamento pela seguradora, nos termos da Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Na hipótese dos autos, entre o óbito da genitora do apelante (13/04/2013) e o requerimento administrativo formulado junto à seguradora (30/01/2018) transcorreram aproximadamente cinco anos, tendo, dessa maneira, consumado a prescrição. Precedente do STJ.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ROSIVAN LESSA SOARES, visando a reforma da sentença proferida nos autos de cobrança de indenização do seguro DPVAT c/c danos morais, tramitada na 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, demanda ajuizada pelo ora recorrente contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Na exordial, narra o autor ser filho de Roseli Lessa Soares e que sua mãe, no dia 13/04/2013, sofreu acidente de trânsito e, como não resistiu aos ferimentos, veio a óbito. Segue afirmando que remeteu à demandada, por meio dos correios com aviso de recebimento, carta de aviso de sinistro para fins de pagamento voluntário da indenização securitária, contudo, a seguradora não respondeu, fazendo presumir a intenção do não pagamento da indenização perseguida.

Com base nesses fatos, postulou a condenação da demandada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e R$100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais antes a recusa do pagamento voluntário da indenização do DPVAT.

Em seguida foi proferida sentença nos seguintes termos:

“Decido.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, em que o autor alega, em síntese, que sua mãe, Roseli Lessa Soares, foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 13 de abril de 2013, vindo a óbito.

Ressalta que encaminhou ao réu carta de aviso de sinistro para pagamento voluntário da indenização securitária, entretanto, o réu não respondeu ao pedido.

Assim, requer a condenação do réu ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT para cobertura de morte, bem como de danos morais no montante de R$100.000,00 (cem mil reais).

Verifica-se dos autos que o acidente automobilístico que levou a óbito a mãe do autor ocorreu em 13 de abril de 2013 e a presente ação somente foi protocolada em 29 de janeiro de 2018, isto é, mais de três anos após o acidente.

Acerca do prazo prescricional em demandas desta natureza, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que se aplica a regra do art. 206, parágrafo terceiro, do atual Código Civil Brasileiro, senão vejamos:

(...)

Além do que, a formalização do pedido administrativo para efeitos de suspensão do prazo prescricional (Súmula 229 do STJ) ocorreu em janeiro de 2018 quando o lapso temporal de três anos já havia se implementado.

Neste sentido:

(...)

Assim sendo, operou-se a prescrição do direito de ação, na forma do art. 206, parágrafo terceiro do Código Civil Brasileiro e reiteradas jurisprudências de nossos tribunais superiores.

Ante o exposto, julgo liminarmente improcedente o pedido por reconhecer a ocorrência da prescrição e julgo extinto o presente processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil, na medida em que o autor ajuizou a presente ação mais de três anos após a data do acidente (art. 206, parágrafo terceiro do CCB).

Não interposta apelação, intime-se o réu do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 332, §2º do CPC.

Deixo de condenar o autor ao pagamento das custas e despesas processuais por ser beneficiário da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que a prescrição para reclamar o pagamento de seguro só começa a partir da data em que a seguradora declara ao segurado que não pagará a indenização securitária. Defende que como aviso de sinistro foi enviado para seguradora em 24/01/2018 e ação foi ajuizada em 29/01/2018, evidencia-se que o prazo prescricional não havia nem começado, pois a seguradora recebeu o referido aviso em 30/01/2018.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e rejeitar a tese equivocada de prescrição e acolher os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento da indenização integral do seguro DPVAT e indenização por dano moral.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 20 de maio de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Em suas razões recursais, defende o apelante que o prazo prescricional somente tem início quando o segurado toma ciência da decisão da seguradora sobre o requerimento administrativo da indenização securitária e, como no presente caso, havia encaminhado, por meio de aviso de recebimento, a carta de aviso de sinistro em 24/01/2018, com recebimento pela seguradora em 30/01/2018, sua pretensão não estaria prescrita, pois a demanda foi proposta em 29/01/2018, ou seja, antes mesmo do início da contagem do prazo prescricional.

Sem razão o recorrente.

Ora, sabe-se que o prazo prescricional da ação de indenização de seguro obrigatório se inicia quando ocorre o acidente de trânsito. Contudo, tal prazo resta suspenso até quando o segurado toma ciência da recusa do pagamento pela seguradora, nos termos da Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 229, STJ.
“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

Ocorre que na hipótese dos autos, entre o óbito da genitora do apelante (13/04/2013) e o requerimento administrativo formulado junto à seguradora (30/01/2018) transcorreram aproximadamente cinco anos, tendo, dessa maneira, consumado a prescrição, como bem afirmou o juízo singular.

Nesse sentido colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO DPVAT. PRAZO PRESCRICIONAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 229/STJ. INAPLICABILIDADE.

1."Embora a Súmula 229 deste Tribunal disponha que
"o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão"
,
é iniludível que tal regra só terá aplicação quando o requerimento administrativo for formulado ainda dentro do prazo prescricional, o que não se verifica, na hipótese"
(AgRg no Ag 870.682/MG, 3ª Turma, Min. Sindei Beneti, DJe de 20.06.2008).

2. Agravo regimental a que se dá provimento."

(STJ - AgRg no Ag 710587 /RJ - Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS Julg. 23/09/2008)

Assim, considerando que requerimento administrativo de indenização foi formulado após o transcurso do prazo prescricional, não há como aplicar a regra de suspensão do prazo prescricional prevista na Súmula 229 do STJ, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória do ora recorrente tal como fez o juízo
a quo
, não havendo, portanto, razões para modificar a sentença.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 09/06/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/06/2020